Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGULARIDADE DO FLAGRANTE. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADA. BUSCAS PESSOAIS. VALIDADE. INGRESSO POLICIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Descabida a análise da legalidade da custódia, bem como da sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal quando a matéria já fora examinada em habeas corpus anteriormente impetrado, sendo esta Corte de Justiça incompetente para reanalisar suas próprias decisões. Conhecimento parcial.
2. De acordo com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral, o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.
3. Verificada, pelo acervo probatório até então existente nos autos, a existência de fundadas suspeitas de conluio do paciente com sua irmã, inicialmente responsável pela traficância, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.
4. O fato de os policiais estarem inicialmente descaracterizados não possui o condão de macular a abordagem realizada, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.